Tribunal: TJDFT
Processo: 0742985-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. UTILIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE COM DOENÇA GRAVE - AVC. QUADRO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO COM INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL NECESSITANDO DE UTI COM SUPORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que há a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional à impetrante. Isso porque, a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) objeto do Mandamus somente foi realizada por força de determinação deste juízo.

2.O direito à saúde e à vida, insertos nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, que determina ser dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito.

3.A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideias e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado.

4.No particular, verifica-se que a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portadora de grave quadro de saúde, com necessidade urgente de UTI - Unidade de Internação Hospitalar em razão de AVC, a fim de realizar tratamento urgente.

5.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI com suporte para tratamento imediato; impõe-se a concessão da ordem.

6.O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF).

7.Segurança concedida.